Tribunal: TJDFT
Processo: 0717036-50.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0717036-50.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: HILTON RAFAEL DE SOUZA E SILVA RECORRIDO: OI S.A. DECISÃO Nos presentes autos, o recorrente pugnou pela concessão da gratuidade judiciária. Da análise dos documentos juntados aos autos, em especial, o extrato bancário do autor, resta claro que não faz jus ao benefício da justiça gratuita. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade judiciária. Intime-se a parte recorrente para que proceda ao recolhimento das custas e preparo no prazo de 48 horas, sob pena de deserção. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito